Tribunal: TCU
Processo: 005.028/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901532025, modalidade Pregão e Uasg 155902 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de lavanderia hospitalar, incluindo processamento de roupas na planta da contratada, locação de enxoval na modalidade 'pool' e gestão de enxoval nas dependências do hospital, com dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 783/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - UFPR/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.028/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Arnoldo Goncalves de Araujo Eireli (01.083.417/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - UFPR/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jose Henrique Kleina (117498/OAB-PR), Gianluca Nicochelli (130185/OAB-PR) e Marcus Vinicius Siqueira Gomes (86009/OAB-PR), representando Arnoldo Goncalves de Araujo Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.